Tribunal: TJDFT
Processo: 0714859-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ASTREINTES. TEMA 743 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE EM FACE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ARTIGO 537, PARÁGRAFO 3o. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DAS ASTREINTES DESDE A FIXAÇÃO. LEVANTAMENTO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da tese n. 743, em sede de recurso repetitivo, foi superado com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. O artigo 537, parágrafo 3o, desse diploma legal determinou, de maneira expressa, a possibilidade de execução provisória da multa cominatória, condicionando o levantamento do valor ao trânsito em julgamento da fase de conhecimento. Precedentes.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.